Tribunal: TJMT
Processo: 1011492-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011492-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), LARISSA DANIELI PERIN - CPF: 089.802.299-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CASTRO DE SOUZA - CPF: 010.339.701-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEI DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 013.257.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR MARIOTI - CPF: 015.238.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR LOURENCO FERNANDES - CPF: 005.108.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CARVALHO VARGAS - CPF: 043.601.449-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOURENCO FERNANDES - CPF: 038.732.011-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE SOUZA SILVA GUIMARAES - CPF: 069.394.625-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL GOMES DE SOUZA - CPF: 900.609.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DA LUZ DE SOUZA - CPF: 053.648.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIMILA MONTEIRO ROCHA FERNANDES - CPF: 057.946.231-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ITAPURA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 44.624.179/0001-23 (AGRAVANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANCA DO AMANHECER - CNPJ: 36.556.485/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1011492-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: ITAPURA AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANCA DO AMANHECER

TERCEIROS INTERESSADOs
: JOSEI DOS SANTOS NASCIMENTO e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVOGAÇÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE – DÚVIDA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 561 DO CPC/15 - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO JUÍZO COMPETENTE - EXPEDIÇÃO CONTRAMANDADO EM FAVOR DOS RÉUS – SUSPENSÃO ATÉ REAPRECIAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Correta a revogação da liminar possessória concedida por juízo incompetente, quando o juízo competente tem dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais (artigo 561 do CPC/15), designando audiência de justificação prévia.

Se mostra ponderável e razoável a suspensão do contramandado de reintegração de posse em favor dos réus até a reapreciação da liminar possessória, muito mais ainda quando já foi realizada a aludida audiência de justificação prévia, encontrando-se os autos na iminência de exame da medida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAPURA AGROPECUÁRIA LTDA,
em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Reintegração de Posse no. 1001559-10.2021.8.11.0049
ajuizada contra a
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANÇA DO AMANHECER
, que
revogou

os atos praticado pelo juízo incompetente, inclusive a
liminar possessória anteriormente deferida
, tendo na oportunidade designado o
dia 01/06/2023 às 16:00 horas
, para a realização de audiência de justificação prévia, diante da dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15. Ainda, determinou a expedição de contramandado.

Insatisfeito com a decisão, informa a agravante que
de acordo com a base cartográfica do projeto RADAMBRASIL, a localidade invadida está dentro da
ÁREA DE RESERVA LEGAL da FAZENDA SÃO SEBASTIÃO
e vinha sofrendo degradação constante.

Afirma que a área se encontra totalmente inserida dentro do Bioma Amazônico, com fitofisionomia de Floresta Ombrófila fechada e floresta Ombrófila submontana com cipós. Portanto, entende que os grileiros estão promovendo degradação ambiental em local que deve ser
objeto especial de preservação conforme a Lei no 12.651/2012.

Na concepção do agravante, o
Poder Judiciário não pode se deixar instrumentalizar pela indústria da grilagem, sobretudo autorizando que retornem os réus para área de reserva legal, situada em região amazônica, podendo gerar prejuízos incomensuráveis, uma vez que afetará a fauna e a flora locais, sem contar que, sabidamente, o objetivo principal visa a extração ilegal de madeira, com ofensa direta ao artigo 225, §1o, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII; §§3o e 4o, da Constituição Federal.

Enfatiza que a Floresta Amazônica brasileira, onde se localiza a área de reserva legal pertencente à agravante e invadida pelos agravados, é patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

No mais, pontua que se passaram mais de 17 (dezessete) meses de sua reintegração na posse, tempo mais que suficiente para que a área de reserva legal recomponha, ao menos parcialmente, sua cobertura vegetal, sendo que, com o retorno dos antigos invasores, a depredação ambiental continuará de forma desenfreada.

Por fim, pugna pela liminar recursal de modo que seja revigorada a liminar revogada, sob o argumento de que preenche os requisitos legais do artigo 561 do CPC/15.

Liminar recursal foi
deferida
para suspender o cumprimento do contramandado até a reapreciação da liminar possessória, após audiência de justificação prévia, conforme
ID no 169455190
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 169725159
.

Decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão de
ID no 173173654
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, vale salientar que a
Ação de Reintegração de Posse n. 1001559-10.2021.8.11.0049,
que eu azo ao presente agravo de instrumento

tramitava

na 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, oportunidade em que foi
deferida a liminar possessória

para determinar a imediata
reintegração/manutenção da autora
ITAPURA AGROPECUÁRIA LTDA
na posse do imóvel denominado
Fazenda São Sebastião
, localizado no município de Santa Terezinha -MT, com o total de
33.197 hectares
, sobretudo na respectiva área de reserva legal averbada no SIMCAR, conforme delimitado no bojo das seguintes matrículas:
(a)
no 3654
- 4.778,0867 hectares;
(b)
no 3652
- 3.582,3996 hectares;
(c)

no 5673
- 13.480,9399 hectares;
(d)
no 3653
- 706,1601 hectares;
(e)
no 3651
- 3.886,4077 hectares; e
(f)
no 3655
- 6.763,3059 hectares.

Contra tal decisão, a
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANÇA DO AMANHECER
interpôs o
RAI no 1017815-78.2021.8.11.0000
, também de minha relatoria.

Ponderou naquele recurso que o Conselho Estadual de Direitos Humanos de Mato Grosso denunciou violência rural entre os pequenos produtores da Associação e a empresa
ATA SEGURANÇA PRIVADA
, contratada pela
ITAPURA
, requerendo a observância da disposição contida na ADPF n.o 828, do STF, c/c a Recomendação n.o 90 de 02 de março de 2021 do CNJ e, posterior remessa dos autos para a Vara Especializada de Conflitos Agrários da Comarca de Cuiabá/MT.

Também, ao final daquele recurso, a
ASSOCIAÇÃO
requereu o
efeito suspensivo
, sob o argumento de que na área existem idosos, além de crianças de tenra idade, ou seja, integrantes de grupo vulnerável e que, por isso mesmo, estão sujeitas à proteção especial pelo ordenamento jurídico (além de disposições constitucionais, que dispensam transcrição, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente).

O efeito suspensivo foi
indeferido
e, no julgamento final do recurso foi acolhida a
preliminar de incompetência
da Comarca de Vila Rica-MT, declarando a
competência absoluta da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT
, todavia, foi mantida a liminar possessória até que fosse reapreciada pelo juízo competente.

Remetidos os autos
ao juízo competente, este
revogou
os atos praticados pelo juízo incompetente, i
nclusive a decisão que analisou o pedido liminar possessório
e, não obstante as provas até então anexadas aos autos pela parte autora,
designou audiência de justificação
, nos moldes do art. 300, §2o, do CPC/15, para o
dia 01/06/2023, às 16h00min
.
Ainda, determinou a expedição do contramandado de reintegração de posse em favor dos réus
(i) Antônio Saulo Rodrigues, (ii) Helen Rose Pereira Neres de França, (iii) José Vicente, (iv) Raimundo Gomes de Souza e (v) Ivan Teixeira Linhares, dando ensejo ao presente recurso pela

ITAPURA AGROPECUÁRIA LTDA.

Neste recurso, além das alegações descritas no relatório acima, a agravante sustenta também que
a Fazenda São Sebastião é localizada em área cuja posse total corresponde a
33.197,7055 há,
e que o imóvel possui Georreferenciamento certificado no INCRA sob o no 130807000009-32, bem como registrada no SIMCAR
MT27845/2017 e APF N. 9162/2021,
desenvolvendo a agricultura intensiva, voltada ao plantio de soja e milho, além da atividade de pecuária extensiva, em área consolidada
de 9.749,4268 ha,
liberada pela SEMA/MT junto à
APF No: 9162/2021,
portanto, trata-se de imóvel produtivo, gerador de empregos e rendas e precursor do desenvolvimento na região.

Aduz que a Fazenda São Sebastião conta com 7.707 (sete mil, setecentos e sete) cabeças de animais de todas as idades, além de desenvolver importante papel social, uma vez que emprega 43 (quarenta e três) famílias, que trabalham e residem na propriedade.

Pondera que a
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANÇA DO AMANHECER,
ora agravada, lidera a grilagem da propriedade do agravante, tanto é que a liminar concedida anteriormente deu-se depois de realização de vistoria pelo juízo da comarca de Vila Rica.

Conclui declara que, além das pessoas que se encontravam no local quando do cumprimento do reintegração de posse, a decisão recorrida determinou que outras pessoas também ingressassem na área litigiosa, quais sejam: (i)
Adelina Maria Alves,
(ii)
Antônio Tavres de Souza,
(iii)
Asdrubal Soares da Silva,
(iv)
Devaldo Pedro Gomes,
(v)
Edilson da Silva Machado,
(vi)
Edvan Rosa Crizanto,
(vii)
Elisieudo Rodrigues de Sousa,
(viii)
Francisco Alves Sousa,
(ix)
Israel Gomes de Souza,
(x)
Izaurina Rocha Araujo de Moura,
(xi)
Maisa Ramos Leonardo,
(xii)
Manoel de Sousa Cruz Neto,
(xiii)
Maria de Nazaré de Oliveira Pereira,
(xiv)
Mariano Alves Martins,
(xv)
Nilson Alves Martins,
(xvi)
Nilson Pereira da Silva,
(xvii)
Paulo Cesar Barbosa de Paula,
(xviii)
Pedro Alves de Abreu, Ricardo Silva Reis,
(xix)
Saturnilia Rosa da Silva,
(xx)
Tharles Pereira Oliveira
e (xxi)
Valmiro Gomes Gonçalves.

Pois bem.

No caso em comento,
quando da apreciação da liminar do
RAI no 1017815-78.2021.8.11.0000
, tive a oportunidade de analisar os autos principais na origem, no qual se verifica
que além da

propriedade, os indícios apontam

para a

posse
da agravante, estas respaldadas com certidão vintenária, matrículas e cadeia dominial do imóvel, comprovação

de pagamento de ITR e

comprovação

do
exercício de atividade pecuária
(
ID no 104549493
), cujo sistema de controle do INDEA demonstrou a criação de mais de 7.000 cabeças de gado no imóvel, inclusive na área residem

43 e três famílias
que trabalham

no interior da Fazenda na cria e engorda dos semoventes, conforme comprovado pelo recolhimento de FGTS, o que por si só demonstrava a relevância da fundamentação.

De igual sorte, entendi que o esbulho possessório e sua ocorrência em menos de ano e dia restaram demonstrados em vários Boletins de Ocorrência (no 2021.74105, no 2021.87914, no 2021.155692, no 2021.161332, no 00210/2021.100908 e no 2021.192789), juntados entre as fls.263/267.

Inclusive, o
modus operandi
das invasões guardam relação com outras realizadas pelas associações trabalhadores sem-terra, onde os invasores (muito deles que sequer são de fatos trabalhadores rurais), portando arma de fogo, avançam sobre a área usando da violência e da força bruta, intimidando funcionários e segurança, destruindo cercas, promovendo queimadas e desmatamento, inclusive em área de reserva ambiental, como no caso.

Aliás, as declarações contidas nos Boletins de Ocorrência, inclusive de policiais militares, relatam disparos de arma de fogo por parte dos posseiros, bem como a utilização de moto-serra para retirada de madeiras, algumas de extração proibida, a exemplo do Pau-brasil.

Inclusive, as fotos carreadas aos autos falam por si só:

Se não fosse bastante, consta dos autos que o Oficial de Justiça realizou uma constatação no imóvel litigioso, o qual relatou que várias pessoas se encontravam acampadas às margens da estrada de acesso ao imóvel litigioso, sendo que algumas delas já se encontravam no imóvel extraindo madeira de lei, realizando um dano impressionante.

No mais, revisitando os autos originários,

verifica-se que a audiência de justificação prévia foi realizada na data marcada (
01/06/2023
), sendo inquiridas as testemunhas da parte autora, bem como foi determinada a abertura de vistas para a Defensoria Pública e para o Ministério Público, para, posteriormente, ser apreciada a liminar possessória.

Na hipótese, houve as manifestações determinadas, tendo o Ministério Público opinado, em
26/06/2023
, pelo deferimento da liminar possessória, sob alegação que a autora
preenche os requisitos necessários para tal nessa fase processual.

Atualmente, os autos principais encontram-se na Secretaria para que seja levado à conclusão, a fim de apreciação da liminar possessória, momento em que juízo singular poderá deferi-la ou não.

Desta forma, mostra-se ponderável e razoável a suspensão do contramandado de reintegração de posse em favor dos réus, até a reapreciação da liminar possessória, muito mais ainda quando já foi realizada a aludida audiência de justificação prévia, encontrando-se os autos na iminência ser analisada a medida.

Diante sessas considerações,
dou provimento

ao recurso
, ratificando a liminar recursal, até reapreciação da liminar possessória pelo juízo da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023